Tribunal: TJBA
Processo: 0000748-41.2019.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000748-41.2019.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANKLIN FAGUNDES LEAL LEONI

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TRANSPORTE DESTINADO À MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVASÃO DOMICILIAR.
JUSTA CAUSA PRESENTE
. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. INCURSÃO RESIDENCIAL. JUSTIFICATIVA.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
.
RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela posse de 275 porções de maconha e apetrechos típicos da traficância.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar dos policiais militares, a ensejar a nulidade das provas;
(ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii) saber se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não prospera, pois a entrada na residência foi precedida de denúncia direta de terceiro flagrado com droga, que indicou nome e endereço do apelante, legitimando a atuação policial.

O conjunto probatório (depoimentos policiais, confissão extrajudicial de usuários, apreensão de droga e utensílios do tráfico) comprova a autoria e a materialidade do crime.

A pena-base foi corretamente exasperada ante a quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliada à reincidência específica do réu, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os antecedentes e reincidência específica, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando baseado em fundadas razões de flagrância, previamente constatadas.
2. A posse de significativa quantidade de droga, associada a balança de precisão e outros apetrechos, autoriza a condenação por tráfico, mesmo sem flagrante da venda.
3. Reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis afastam a aplicação do tráfico privilegiado.
4. A imposição do regime inicial fechado é admissível, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, quando presentes maus antecedentes e reincidência específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; CP, arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1789371/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000748-41.2019.8.05.0199
, tendo como apelante
FRANKLIN FAGUNDES LEAL LEONI
,
e, como apelado, o Ministério Público.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR